Tribunal: TJDFT
Processo: 0737837-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737837-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEANE ALVES DOS SANTOS APELADO: BRUNNO EDUARDO LEITE ALENCAR PEREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. O julgamento do recurso apelação operou-se nos termos do acórdão juntado ao ID 23982066. Na petição de ID 24677290, as partes noticiam a celebração de acordo e renunciam ao prazo recursal. Pugnam pelo retorno dos autos ao juízo da primeira instância para os fins de direito. Nesse contexto, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes tendo em vista o acordo celebrado entre as partes (ID 24677290). Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator